Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença movido por JULIO OTSUSCHI, o requerimento de prorrogação do prazo de suspensão do processo formulado pela devedora foi indeferido. A agravante alega, em síntese, que, por motivos decorrentes de circunstâncias alheias à vontade da Liquidante, não fora possível concluir-se a liquidação, razão pela qual, na referida reunião assemblear, deliberou-se pela necessidade de continuidade do procedimento liquidatório da Cooperativa Liquidanda, tendo em vista que, o referido período fora insuficiente para implementação de todas as providências necessárias ao encerramento do procedimento liquidatório da cooperativa federada. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no mandado de segurança. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: 1. “Defiro a gratuidade de justiça à executada. 2. A executada requer a suspensão do processo por mais um ano, com fundamento no art. 76 da Lei no 5764/71 (ID 77223324). Alega, em suma, que em assembléia realizada em 28.09.20 foi deliberado pela continuidade do procedimento de liquidação extrajudicial, motivo pelo qual a suspensão processual se impõe de modo a fazer prevalecer o concurso de credores e evitar danos a terceiros. Em resposta (ID 78425476), o exequente anuiu com o pedido da parte executada. Verifica-se na ata de assembléia juntada pela executada informa que não houve o encerramento da liquidação extrajudicial, tendo sido prorrogado por mais um ano o prazo para a sua conclusão (ID 77223327). Não houve, entretanto, prorrogação do prazo de suspensão das ações movidas contra a liquidanda. A esse respeito, vale destacar que a Lei no 5764/71 prevê no parágrafo único de seu art. 76 a possibilidade de prorrogação do referido prazo de suspensão por apenas mais um ano, o que já ocorreu, conforme demonstrado na decisão de ID 53122759. Assim, a pretensão da executada de obter a prorrogação da suspensão do feito em virtude de não ter sido concluída a sua liquidação extrajudicial carece de fundamento legal. Face o exposto, indefiro o pedido de suspensão processual formulado pela executada e determino o prosseguimento do feito. 3. A parte exequente para dar andamento ao processo, indicando bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Conforme se infere do art. 76, parágrafo único, da Lei no 5.764/71, uma vez publicada no Diário Oficial a ata da Assembleia Geral dos cooperados que deliberou pela liquidação da sociedade cooperativa, ou a decisão do órgão executivo federal, quando a medida for de sua iniciativa, ficarão suspensas todas as ações em que se exige da cooperativa em liquidação extrajudicial o cumprimento de obrigações que afetem seu patrimônio, pelo prazo de 1 (um) ano, o qual, decorrido, poderá ser prorrogado por, no máximo, mais 1 (um) ano. Confira-se: “ Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” No caso em apreço, o prazo de suspensão foi prorrogado uma vez, caso em que, em linha de princípio, a pretensão não poderia mesmo ser atendida. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA